Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL AUSÊNCIA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado a agravo interno.
2. O aresto asseverou que, embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda.
3. O acórdão esclareceu que a determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito da devedora não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
4. O julgado embargado asseverou que pedido do agravante, tal como formulado, torna a Secretaria de Fazenda um verdadeiro órgão de investigação para localização de bens de devedor, o que não se pode admitir. No caso dos autos, não há nenhuma situação excepcional que autorize a quebra do sigilo fiscal.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de declaração rejeitados.